Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710523-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DELAO DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADACAO E FINANCAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDAFISCO/AL, SINDFAZ - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DA PARAIBA, SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDARIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DO PIAUI D E S P A C H O Intime-se o agravante a se manifestar sobre a preliminar invocada nas contrarrazões de ID 70980694. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator